Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. LEILÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALUGUEL. RENDA REVERTIDA PARA SUSTENTO OU MORADIA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade. Para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se bem de família um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 486 na qual determina que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".
3. No caso dos autos, não há que se falar na impenhorabilidade do bem, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que o imóvel é o único bem da agravante ou que o valor recebido com os aluguéis do imóvel é revertido para a subsistência da executada e da sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.